Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÍNDICE. LEI COMPLEMENTAR 943/18. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que o título exequendo trata de restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente dos servidores. 1.1. E “as contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição ((STF - RE: 556664 RS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). 1.2. Assim, em razão da natureza tributária do crédito, a atualização monetária deve ocorrer nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 905), por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, definiu que o índice de correção aplicável depende da natureza do crédito.
2. A Lei Complementar 943/2018, estabelecendo nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, passou a definir a incidência da SELIC para os casos dos débitos tributários sem correção monetária, considerando que a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. 2.1. Assim, em atenção aos índices aplicáveis dos tributos distritais, o crédito requerido no cumprimento de sentença deve ser corrigido monetariamente pelo INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/18, e, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic, afastada a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) constantes do título executivo judicial, considerando que a SELIC não pode ser cumulada com outro índice.
3. Não há que se falar em violação à coisa julgada quanto à aplicação do índice de correção previsto na Lei Distrital (não previsto no título), bem como a substituição pela taxa SELIC dos juros de 0,5 % (meio por cento) previsto no título, pois esses encargos são de trato sucessivo, de modo que incidirá nova lei que altere o índice, como define a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. “Ainda na linha de nossa jurisprudência, ‘A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112 .746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada’. ( EDcl no AgRg no REsp 1 .210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1696441 RS 2020/0100208-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.